Tribunal: TJDFT
Processo: 0721259-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721259-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUSA FERRARI, DANILO RINALDI DOS SANTOS JUNIOR, FELIPE FERRARI RINALDI DOS SANTOS, DANIELLE CARUSO RINALDI DOS SANTOS AGRAVADO: SANDRA MATSUE KISHIMOTO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47113064), com pedido de tutela antecipada, interposto pelos Autores CLEUSA FERRARI, FELIPE FERRARI RINALDI DOS SANTOS, DANILO RINALDI DOS SANTOS JUNIOR E DANIELLE CARUSO RINALDI DOS SANTOS, em face da decisão interlocutória (ID 47300770) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0000279-61.2007.8.07.0004, proposta contra SANDRA MATSUE KISHIMOTO, reconheceu o excesso de execução no importe de R$ 101.589,46 (cento e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos). Consequentemente, condenou os Exequentes ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da Executada, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, ante o benefício da gratuidade de justiça deferida aos credores (ID 47300770). Confira-se: Chamo o feito à ordem. No presente, conforme se evidencia da leitura do feito originário - processo n. 2007.04.1.000572-9 - constavam no polo passivo os réus: Cleusa Ferrari Rinaldi dos Santos, representada pela advogada Cleide Ferrari Sabino OAB/DF 6793, Danielle Caruso Rinaldi dos Santos, Felipe Ferrari Rinaldi dos Santos, representados pelo advogado Danilo Rinaldi dos Santos Júnior OAB/DF 33147, Caroline Caruso Rinaldi dos Santos, Cristiano Caruso Rinaldi dos Santos, representados pela Curadoria Especial e, por fim, Danilo Rinaldi dos Santos Júnior, defendendo seus interesses em causa própria. Conforme documento ID 79009342, os interesses da requerida Cleusa Ferrari passaram a ser representados pela advogada Flávia Cristina Ferrari Sabino OAB/DF 28.490. Nos termos da Sentença prolatada nos autos - ID 79009319- ante a improcedência dos pedidos autorais, a requerente Sandra Matsue Kishimoto foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor dos patronos do réus, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Por sua vez, conforme Acórdão ID 79009347, a verba honorária fixada em desfavor da autora, foi majorada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Paralelamente, houve a condenação dos réus Cristiano e Caroline em 10% (dez por cento) sob a mesma base de cálculo. Por fim, conforme Decisão ID 79009353, páginas 25-27, a verba honorária fixada em desfavor da autora foi novamente majorada em 5% (cinco por cento), totalizando a condenação em desfavor da parte no importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa. Iniciando o cumprimento de sentença, compareceu a ré Cleusa Ferrari, por meio do advogado Danilo Rinaldi dos Santos Júnior, postulando o recebimento da quantia espelhada na planilha ID 84041266. Peticionando nos autos, a Curadoria Especial noticiou o ajuizamento dos autos n. 0710304-72.2019.8.07.0004, para fins de execução da verba honorária que lhe é devida, a qual foi devidamente quitada - ID 86793402. Manifestando-se sobre o pedido de cumprimento manejado pela ré Cleusa Ferrari, a executada apresentou impugnação no ID 87664862. Intimada, a credora peticionou nos autos - ID 88879963. Nos termos da Decisão ID 98281183, ressaltou-se que o valor da causa para fins de apuração da verba honorária seria R$ 36.611,55 (trinta e cinco mil, seiscentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos). Após os diversos peticionamentos das partes, os autos foram remetidos ao Contador Judicial que apresentou os cálculos no ID 104786149, devidamente homologados por este Juízo – ID 125612882. É o relato necessário. DECIDO. Inicialmente, ante o teor dos documentos anexados nos IDs 128432206-12843225 e 135347897-135347910, defiro ao exequente Danilo Rinaldi dos Santos Júnior, os benefícios da justiça gratuita. No mais, assevero que, havendo pluralidade de litisconsortes passivos patrocinados por patronos diversos, como no presente caso, a verba honorária de sucumbência imputada à então Autora (ora executada) deve ser rateada de forma igualitária entre os respectivos advogados. Nesse passo, os exequentes têm direito a executar os honorários que lhes são proporcionalmente devidos. Conforme acima esclarecido, as partes estão sendo representadas nos autos primitivos pelo advogado Danilo Rinaldi dos Santos Júnior OAB/DF 33.147. Saliento que a Curadoria Especial já executou a verba honorária que lhe era devida, em razão da defesa dos interesses dos então réus Caroline Caruso Rinaldi dos Santos e Cristiano Caruso Rinaldi dos Santos. Assim, entendo que os autos credores somente fazem jus a 50% (cinquenta por cento) do valor apontado pela Contadoria Judicial nos cálculos apresentados no ID 104786149, ou seja, R$ 6.087,49 (seis mil, oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos). Nesse cenário, considerando o valor postulado na petição ID 840441262, reconheço o excesso de execução no importe de R$ 101.589,46 (cento e um mi, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos). Consequentemente, condeno os exequentes ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da executada, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, ante o benefício da gratuidade de justiça deferida aos credores. Int. Da decisão acima transcrita foi oposto embargos de declaração, os quais não foram providos (ID 47300771). Em seu recurso, os Agravantes alegam que: (i) movem ação de cumprimento de sentença em face da Agravada visando a apuração da verba honorária; (ii) “a conta é simples, in casu, eram 6 (seis) réus, 2 (dois) deles foram representados pela defensoria, portanto 4 (quatro) são representados no cumprimento de sentença, ou seja: 2/3 (dois terços) e não cinquenta por cento como equivocadamente foi decidido”; (iii) “o presente causídico representou 3 (três) dos 6 (seis) réus, e nesta fase a Agravante Cleusa, ou seja, 2/3 (dois terços) dos réus da ação de conhecimento e não 50% (cinquenta por cento) dos réus”; (iv) “o advogado que subscreve atuou desde a fase de conhecimento do feito, representando a si mesmo, e dois de seus irmãos, também Requeridos naquele momento processual, tanto é que apresentou-se as contestações e demais atos, conforme se depreende dos autos”; (v) “não há qualquer ilegitimidade em postular o direito do recebimento dos valores de honorários advocatícios, até mesmo porque isto em nada altera o dever da ora Agravada em pagar a quantia devida e, sendo apurado os valores pouco importa à quem pagar nos autos”; (vi) “de forma muito simples e direta, o Signatário pode executar honorários correspondentes a 2/3 (dois terços) do valor total”; (vii) “é necessário que sejam arbitrados honorários em relação ao cumprimento de sentença, no que resta omisso”. Ao final, pedem: Ante as razões expostas principalmente requer que seja confirmado o direito de executar 2/3 (dois terços) dos honorários, vez que representa 4 (quatro) dos 6 (seis) réus do processo originário, e não 50% (cinquenta por cento) como descrito na decisão agravada, de modo que seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão, fixando-se, ainda, os honorários da fase de cumprimento. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. As custas recursais foram recolhidas (IDs 47300761 e 47300762). Os Agravantes pretendem a reforma da decisão interlocutória para “que seja confirmado o direito de executar 2/3 (dois terços) dos honorários, vez que representa 4 (quatro) dos 6 (seis) réus do processo originário, e não 50% (cinquenta por cento) como descrito na decisão agravada, de modo que seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão, fixando-se, ainda, os honorários da fase de cumprimento”. Apesar da indicação de possível pedido liminar ou antecipação de tutela quando da assinalação do nome do recurso na página de identificação do agravo de instrumento, não há pedido de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo no recurso, assim como também não há nas razões recursais apontamentos sobre os requisitos para sua efetiva concessão, nos termos do parágrafo único, do art. 995, do CPC. Ressalta-se que também não é hipótese de aplicação do art. 322, § 2o do CPC. Diante disso, recebo o presente recurso apenas no efeito devolutivo. Diante do exposto, INTIME-SE a Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1 de junho de 2023 10:26:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador